Tribunal: TJMT
Processo: 1006835-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006835-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), PAULO RAMOS - CPF: 206.732.051-34 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSUMIDOR ACOMETIDO POR TUMOR CEREBRAL –

EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA E PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERIA MEDIANTE O FORNECIMENTO DE FÁRMACO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE ÓBICE À COBERTURA DO TRATAMENTO PRESCRITO AO PACIENTE – RECUSA COMPROVADA -

MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$ 1.000,00 – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DA MULTA – NÃO CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2. Comprovado o caráter de urgência/emergência do procedimento/tratamento prescrito ao paciente/consumidor, e não tendo a empresa apresentado justificativa para a negativa da cobertura, deve haver o custeio do tratamento prescrito. 3.
Se o valor da multa atende a
os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, descabe a modificação da decisão para que multa seja reduzida, substituída, excluída ou mesmo limitada, sobretudo quando a parte destinatária afirma já ter cumprido o comando judicial,
caso em que não haverá qualquer risco de incidência de multa cominatória.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006835-72.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Número Único 1007362-15.2021.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por PAULO RAMOS, deferiu parcialmente o pedido autoral de antecipação da tutela para determinar ao réu que
“
autorize e custeie o tratamento do autor, qual seja, sessões de radioterapia e quimioterapia por via oral com o medicamento Temozolomida, sendo (1 comprimido de 100 mg e 2 comprimidos de 20 mg ao dia durante 45 dias), nos termos da recomendação médica, pelo período indicado por seu médico, disponibilizando-o, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, que desde já aplico em R$ 1.000,00

por dia de descumprimento”
(cf. Id no 52662878 dos autos de origem).

A agravante alega que
“
não houve negativa de autorização da internação
(...)
,
sendo recebidos os relatórios médicos solicitados e caracterizada a urgência/emergência,
(de modo que)
a internação foi autorizada sem restrições
”,

e que, no que tange ao tratamento com quimioterapia oral, “
não houve negativa também, eis que, em relação à medicação, o pedido estava em análise técnica
(...)
quando foi registrada a decisão judicial”,
e no tocante à radioterapia
“não houve solicitação de autorização antes do registro da liminar judicial
”
.

Sustenta, ainda, que o

“
valor diário fixado na decisão agravada em R$ 1.000,00, sem qualquer limitação, configura
(medida)
desproporcional e desarrazoada,
visto que arbitrada sem qualquer fundamentação suficiente para justificar o quantum, contrariando o disposto no art. 489, §1o, III do CPC
”, sendo “
evidente o enriquecimento sem causa do segurado
”.

Pede, pois, o provimento do recurso,
para seja reformada a decisão agravada, com o consequente indeferimento da tutela de urgência pleiteada pelo autor, ou, no mínimo, seja reduzido o valor da
astreinte
; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição
(cf. Id. no 84508483).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 29.04.2021, que ordenou o processamento do recurso e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 85121972).

O agravado apresentou contrarrazões ofertando réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 85338981).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/agravado ajuizou ação contra o réu/agravante dizendo que 11.03.2021 foi diagnosticado com um tumor cerebral e “
e
m razão do avanço extremamente rápido do tumor, juntamente com sua esposa em 18/03/2021 foram para São Paulo (e) seguiram diretamente ao hospital Oswaldo Cruz, unidade Bela Vista, onde, em caráter de urgência/emergência o Requerente foi internado
” (cf. Id. no 52412599 - pág. 3 dos autos de origem), pois, conforme o laudo de “Evolução Médica” emitido naquele mesmo dia (18.03.2021), o agravado apresentou uma “
lesão neoplásica de alto grau em região temporal esquerda com efeito de massa
” e necessitava de “
procedimento cirúrgico em caráter de urgência para ressecção da lesão e descompressão encefálica
” (cf. Id. no 52412609 dos autos de origem), e, solicitada sua internação para realização do procedimento cirúrgico, lhe foi negada a cobertura sob alegação de que se tratava de doença preexistente, então, o agravado custeou por conta própria a realização do procedimento e o procedimento foi realizado no mesmo dia 18.03.2021 (cf. Id. no 52412613/616 dos autos de origem); o autor/agravado narra, ainda, que lhe foi negada a cobertura para realização de
radioterapia e quimioterapia por via oral com o medicamento Temozolomida.

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Cuidando-se de pedido de antecipação da tutela formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada contra operadora de plano de saúde compete à parte autora a demonstração da probabilidade do direito à cobertura do tratamento e/ou procedimento negado, e, para além disso, da existência de perigo de dano grave ou de risco ao resultado útil do processo, que geralmente decorre da urgência agônica da intervenção médica para manutenção da saúde do paciente, ou, por vezes, ao próprio salvamento de sua vida.

No caso, em suas razões recursais, contraditoriamente, conquanto a agravante/ré alegue que não houve negativa de cobertura, ao mesmo tempo, diz que “
assim que recebido o mandado de intimação a ora agravante providenciou o necessário ao seu cumprimento,
ao certo emitiu autorização para a realização do procedimento solicitado, consoante se verifica dos documentos em anexo
”, ora, tivesse a agravante custeado o tratamento prescrito ao agravado, nada haveria a ser cumprido, de modo que seria inútil a emissão de
“autorização para a realização do procedimento solicitado”
(cf. Id. no 84508483 - pág. 3), ademais, ainda sobre essa temática, a prova da negativa do custeio do procedimento cirúrgico, da radioterapia e do fornecimento do fármaco prescrito ao agravado referente à quimioterapia pela via oral, se constata dos documentos vinculados ao Id. no 85338981, trazidos aos autos pelo agravado/autor, o que, por enquanto, é suficiente à comprovação da negativa de cobertura.

Registre-se, ainda, que, em suas razões recursais a própria agravante admitiu que a patologia que acometeu o agravado não se trata de doença pré-existente, de todo modo, sobre essa temática relembro que o verbete sumular de no 609
do eg. STJ proclama que
a “
r
ecusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de
má-fé
do segurado
”.

Quanto à possibilidade de fixação de multa o art. 497 do CPC/2015 confere ao julgador adotar as providências cabíveis para dar assegurar o cumprimento obrigação.

Transcrevo o artigo supracitado:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

O artigo 537 do CPC/2015 (anteriormente art. 461 do CPC/1973) estabelece que a astreinte pode ser alterada pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando verificar que a mesma se tornou insuficiente ou excessiva, podendo o julgador excluí-la, inclusive (CPC/2015, art. 537, §1o).

A propósito:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico nesta Corte que o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/73 pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem manteve decisão que acolheu impugnação do cumprimento de sentença para reduzir o valor das astreintes de R$ 114.200,00 (cento e quatorze mil e duzentos reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 3. Para a demonstração da divergência, nos moldes preconizados pelo art. 255, § 2o, do RISTJ, c/c o art. 541, parágrafo único, do CPC, é necessária a realização do cotejo analítico entre os arestos confrontados, de modo a evidenciar o alegado dissenso das teses jurídicas adotadas, alegadamente, em situações de evidente similitude fática, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 162.145/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 28/03/2017 – Publicado no DJe do dia 19/04/2017).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ARTIGO 461 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive firmada em recurso especial representativo de controvérsia, é no sentido de ser descabida a multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível (Súmula no 372/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 3. Agravo interno não provido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1581716/SP - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 18/10/2016 - DJe 25/10/2016)

Sobre o valor da multa (R$
1.0
00,00), é certo que o montante deve ser fixado em valor compatível e razoável, mas que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial
e, n
o caso, o valor fixado se mostra razoável e proporcional ao cumprimento do comando judicial, devendo o montante ser mantido, não merecendo qualquer modificação ou ajuste.

Assim, satisfeitos, no caso, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução, substituição ou exclusão da multa.

Registre-se que o eg. STJ consolidou o entendimento que já vinha manifestando há algum tempo, no sentido de que “
o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor
” (STJ – 3a Turma – REsp 1475157/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 18/09/2014, DJe 06/10/2014), sendo assim, por enquanto, não vejo razão para limitação da astreinte, sobretudo, porque, se a agravante
“
já

cumpriu integralmente com a medida liminar proferida nos autos
”
, não há o que temer, porquanto nem mesmo há risco de incidência de multa cominatória.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021